Tribunal: STF
Processo: Rcl 77234
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Vale S/A contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região – TRT16 na Ação Trabalhista 0017570-57.2015.5.16.0016, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIs 3.961/DF e 5.625/DF.



    A reclamante aduz que:



     [...] ANTÔNIO HENRIQUE PINTO DE FRANCO ajuizou Reclamação Trabalhista perante a 16ª Vara da Justiça do Trabalho de São Luís/MA, contra a Reclamante, VALE S/A, e contra a empresa ARCADIS LOGOS S.A, portadora do CNPJ n.º 07.939.296-0001-50, [...] tombada como Processo nº 0017570- 57.2015.5.16.0016, alegando, em síntese, que, trabalhou para a VALE mediante terceirização ilícita, de 01 de agosto de 2002 até 30 de agosto de 2015, mas que haveria vínculo de emprego direto com a empresa Tomadora de Serviços, ora Autora (doc. 1, p. 2).  



    Prossegue aduzindo que:



    [...] Como consta da petição inicial acima transcrita, o Sr. Antônio Henrique Pinto de Franco foi contratado pela empresa MINERCONSULT e prestava serviços para a Tomadora Vale S.A, ou seja, havia a terceirização lícita nos termos do julgamento do excelso STF. Posteriormente, o Sr. Antônio Henrique Pinto de Franco passou a prestar serviços pela pessoa jurídica FRANCO E SILVA LTDA, da qual era sócio, para a empresa ARCADIS LOGOS, que prestava serviços à VALE. 



    O MM. Juiz da Vara do Trabalho de São Luís/MA julgou procedente o pedido de reconhecimento de vínculo de emprego com a Tomadora de Serviços Vale S.A. 



    Irresignada, a Vale S.A. interpôs Recurso Ordinário. 



    O Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, no entanto, manteve a sentença de origem, que reconhecera o vínculo laboral diretamente com a Vale S.A., reconhecendo a ilicitude das terceirizações.



    [...] Então, a VALE e a ARCADIS interpuseram recursos de revista ao TST, que foram denegados pelo Exmo. Presidente do TRT da 16ª Região. Interpostos agravos de instrumentos, a egrégia 5ª Turma do TST negou-lhes provimento [...] (doc. 1, pp. 3 e 6).



    Segundo argumenta:



    [...] Não há que se falar em contrato e terceirização ilícita, uma vez que a VALE, mediante de um lícito processo de terceirização, repassou à ARCADIS LOGOS os serviços de consultoria em engenharia elétrica, que não encontra óbice no ordenamento jurídico (CF, art. 5º, II). Ao contrário, está previsto em lei (Lei nº 7.102/1983, art. 3º, I c/c art. 10, I) e, mesmo que esta não existisse, seria cabível, porque 



    A Arcadis Logos S/A é empresa que atua em ramos da engenharia, saneamento, entre outros, prestando serviços para grandes e pequenas empresas, seja de forma a alocar seus próprios funcionários, contratados pela CLT, ou até mesmo encontrar trabalhador autônomo, que possua certa expertise para um específico trabalho, não característica do seu quadro de funcionários. Foi o que ocorreu no caso em concreto. Houve a contratação da Pessoa Jurídica FRANCO E SILVA LTDA, sociedade em que é sócio o Sr. Antônio Henrique Pinto de Franco , com contrato de prestação de serviços (doc. 1, p. 22).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer: 



    [...] seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação, a fim de que seja CASSADA A DECISÃO RECLAMADA, nos autos do Processo n° 0017570-57.2015.5.16.0016), a fim de excluir O VÍNCULO DE EMPREGO DO SR. ANTÔNIO HENRIQUE PINTO DE FRANCO DIRETO COM A TOMADORA VALE S.A E TODAS AS DEMAIS CONDENAÇÕES REFLEXAS, em observância ao determinado nos julgamentos das ADPF 324; ADC 66; RE 958.252; ADC 48; nas ADIs 3991; Tema 725 (doc. 1, p. 25).  



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral, a ADC 48/DF e as ADIs 3.961/DF e 5.625/DF, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



     2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252-RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



     1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020). 



     1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29/3/2022). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.  



    No caso concreto, porém, observo que o TRT16 adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte. Transcrevo a ementa do acórdão reclamado:



    RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. QUARTEIRIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. ATIVIDADE FIM. Na hipótese restou comprovada a "quarteirização" ilícita dos serviços, eis que a primeira reclamada transferiu à segunda a realização de atividade fim, prestada inclusive por profissionais integrantes do quadro permanente da contratante, que, em sequência, delegou à terceira empresa, criada para os fins exigidos, os serviços contratados pela tomadora dos serviços. PEJOTIZAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DE FIRMA PARA ACOBERTAR O VÍNCULO TRABALHISTA. NULIDADE. ART. 9º, CLT. I - A pejotização designa situação na qual uma empresa busca fugir de suas responsabilidades trabalhistas, exigindo que seus empregados constituam pessoa jurídica autônoma como forma de mascarar as relações de emprego existentes; II - Presentes os requisitos configuradores da relação de emprego, previstos nos arts. 2º e 3º, os atos constitutivos devem ser declarados nulos e o vínculo de emprego reconhecido diretamente com a verdadeira tomadora de serviços, consoante preconiza o art. 9º da CLT. Recursos conhecidos e não providos (doc. 28).



    Destaco os seguintes trechos do voto condutor do acórdão reclamado: 



    [...]Passo ao exame do caso subjacente. 



    O reclamante começa sua narrativa descrevendo a relação de trabalho mantida com a Vale S.A. desde 2002, quando foi contratado por empresa terceirizada, a MINERCONSULT, sendo lotado no departamento de projeto e construções da terceirizante. 



    Depois de encerrado o vínculo entre as duas empresas, para continuar prestando os mesmos serviços, foi orientado a constituir firma, a FRANCO E SILVA LTDA., que, por sua vez, seria contratada por outra terceirizada (primeiro a PROGEN, depois ARCADIS LOGOS), traçando, assim, um vínculo quarteirizado por mais de 10 anos. 



    [...]



    [...] Embora não veja nenhuma irregularidade no ajuste firmado entre as reclamadas, a relação jurídica entre o reclamante, a ARCADIS LOGOS e a Vale S.A., verdadeira beneficiária da mão de obra, merece maior aprofundamento pela existência de circunstâncias bastante particulares. 



    Conforme os documentos coligidos demonstram, a empresa do reclamante, FRANCO E SILVA LTDA (registrada em 20/10/2005 - CNPJ, id 31ab0ca), foi contratada pela ARCADIS LOGOS há mais de 10 anos para a prestação de consultoria e assessoramento independentes em projetos de engenharia elétrica que seriam necessários para a implantação da infraestrutura da VALE S.A. 



    O reclamante, no entanto, aponta que na realidade era verdadeiro contrato de emprego firmado com a primeira reclamada, para exercer atividades comumente exercidas por seus engenheiros. [...]



    Nesses termos, o obreiro enumerou vários elementos presentes nas relações típicas de emprego, como a existência de subordinação jurídica e sua inserção na cadeia produtiva ordinária de empregados diretamente contratados. 



    A prova documental também reforça essa conclusão. [...]



    Além dos detalhes apontados, o fator mais grave a contribuir com a tese do reclamante advém das correspondências trocadas com a sua contratante e, também, com a Vale S.A. Grande parte dos (e.g., id eebe012 e seguintes) direcionados para a Vale S.A. trata de projetos e trabalhos realizados e gerenciados pelo reclamante. Quando se dirigia a ARCADIS LOGOS, era apenas para tratar da burocracia relativa a pagamentos, emissão de notas fiscais e o pagamento de impostos municipais, estaduais e federais. Para confirmar, o preposto da ARCADIS LOGOS disse: "que a comunicação nessa hora era entre a Vale e empresa do reclamante; [sobre projetos] QUE OS EMAILS ENTRE A ARCADIS E A EMPRESA DO RECLAMANTE NÃO ERA SOBRE OS PROJETOS; que no final do mês ou de determinado período a Vale avaliava como a prestação de serviço estava sendo prestado pelo consultor, empresa do reclamante".



    [...] Pelo visto, ironicamente, a 2ª reclamada era apenas um grande escritório de "RH de Pessoas Jurídicas" (!). No seu dia a dia, recrutava profissionais qualificados, cujo patamar salarial seria bastante alto para assumi-los como empregados, exigindo-lhes, então, a constituição de firmas a fim de burlar a legislação trabalhista e fiscal. Daí, eram integrados ao corpo técnico da Vale S.A., sem muitas diferenças na rotina de trabalho. 



    Portanto, a partir do contexto fático-probatório, pôde-se concluir que, embora o reclamante se identificasse em alguns e-mails como engenheiro da 2ª reclamada (exemplo, e-mail, id 5fea008 - Pág. 27), trabalhava permanentemente e diretamente, de modo pessoal e subordinado, à Vale S.A. A emissão de notas fiscais para a ARCADIS LOGOS e, às vezes, reportar-se quanto alguns entraves burocráticos são apenas parte do embuste criado para a contratação irregular de profissionais de alto gabarito. 



    Por tais razões, o magistrado de primeiro grau andou bem ao reconhecer o vínculo diretamente com a 1ª reclamada, bem como firmar a obrigação solidária entre elas, por serem coatoras no conluio fraudulento.



    Nego, portanto, provimento a ambos os recursos para manter inalterada a sentença objurgada (doc. 28, pp. 3-6).



    Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 



    Tratava-se de relação entre o beneficiário, titular de pessoa jurídica, e a reclamante, para a qual prestava serviços de engenheiro elétrico. Conforme consta da sentença, a “última remuneração ajustada entre o reclamante e a empresa intermediadora de mão de obra, no valor R$ 24.931,00, comprovada através do contrato de prestação de serviços de Id. eaa22a0 - Pág. 2.” (site do TRT16).



    Em casos como o deste processo, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado pelo Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e da licitude do contrato. Nessa linha de entendimento, transcrevo:



    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente (Rcl 57.917 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023 – grifei).



    Ademais, no julgamento da ADC 66/DF, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, em relação aos benefícios fiscais e previdenciários de empresas prestadoras de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não (art. 129 da Lei n. 11.196/2005), o Ministro Dias Toffoli asseverou, em seu voto:



    Com essa medida, de um lado, a parte contratante desses serviços tem relevante diminuição de ônus não só tributários, mas também trabalhistas. De outro lado, os serviços contratados não mais ficam sujeitos, inclusive para fins previdenciários, às regras de tributação aplicáveis às pessoas físicas, como aquelas atinentes ao imposto de renda devido por pessoa física.



    Para além dos incentivos previdenciários e tributários, a presente ação direta se insere no contexto da conjugação da livre iniciativa com a valorização do trabalho humano, as quais fundamentam a ordem econômica e com as quais se busca atingir os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, inscritos no art. 3º da Magna Carta (ADC 66/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 8/1/2021 – grifei).



     Portanto, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas e reconhecem outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego. No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: 



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/5/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 62.111/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25/10/2023).



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo empregatício reconhecido pela Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator